Tribunal: TJES
Processo: 0003479-51.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003479-51.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE PIRES TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003479-51.2020.8.08.0050

APELANTE: ANDRÉ PIRES TAVARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA. “
TRÁFICO PRIVILEGIADO”. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual não prosperam os pleitos absolutório e desclassificatório.

2
. Dosimetria.
Na 1ª fase, à luz do disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06, e do que vem sendo orientado pelos tribunais superiores, verifica-se que, no caso vertente, a quantidade apreendida não exige qualquer majoração, e não inspira reprovabilidade além daquela inerente ao tipo penal. Reduzida a pena-base do apelante.

3. Na 3ª fase, realmente não há motivos concretos para incidir fração diversa da máxima (2/3).

4
. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003479-51.2020.8.08.0050

APELANTE: ANDRÉ PIRES TAVARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRÉ PIRES TAVARES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana (
link
no Id. 5662809, pp. 321-339), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
2
(
dois
) anos
e 09 (nove) meses de reclusão
e
5
00
(
quinhentos
) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 22 de dezembro de 2020, na BR 101, km 312, na entrada do Bairro Araçatiba, região conhecida como Seringal, em Viana, o denunciado trazia consigo, guardava e vendia 12 (doze) papelotes de cocaína, 03 (três) pedras de crack, e 01 (uma) bucha de maconha.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 23-29), pelo Auto de Apreensão (p. 49), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (pp. 175-176), no qual foram constatados os seguintes entorpecentes:

1) 12 (doze) papelotes de cocaína, com massa total de 44,7 g (quarenta e quatro gramas e sete decigramas);

2) 03 (três) pedras de crack, pesando 1,4 g (um grama e quatro decigramas);

3) 01 (uma) bucha de maconha, com massa de 1,3 g (um grama e três decigramas).

Quanto à
autoria
, o
Policial
Militar
Luciano da Silva Abreu (“mídia à fl. 124”) afirmou que, quando o suspeito avistou a aproximação dos policiais, empreendeu fuga para dentro de um matagal, porém as circunstâncias eram de clara venda de entorpecentes, inclusive essa situação foi confirmada pelas pessoas que estavam próximas. Reiterou que chegou a visualizar o suspeito fazendo algum ato de venda para pessoas que estavam no local, porém, ao perceber a aproximação, o suspeito cessou o ato e empreendeu fuga.

No mesmo sentido, o
Policial Militar
Márcio Leandro Fagundes (“mídia à fl. 144”) afirmou que o suspeito correu para o matagal, sendo localizado juntamente com a drogas, tendo obtido a informação de que aquele local é uma “boca de fumo”.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Por outro lado, em seu
interrogatório
, o apelante afirmou que é dependente químico e estava no local para fazer suas necessidades, bem como que foi agredido pelos policiais, negando propriedade das drogas (“mídia à fl. 144”).

Ocorre que suas declarações são parcialmente contraditórias, pois, em sede extrajudicial, afirmou
“que não se encontra lesionado, que não se queixa de maus tratos”
(p. 45).

Dessa forma, verifico que a versão do acusado carece de credibilidade, enquanto a tese acusatória é a que encontra respaldo nos autos.

Assim, estabelecida a premissa de que
o apelante
era
o
proprietário

d
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso, embora a quantidade não seja exorbitante, a variedade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento – fracionadas e prontas para o comércio – e o local dos fatos, realmente denotam que a destinação não era para mero uso, e sim para o comércio ilícito, inviabilizando, assim, a desclassificação da conduta.

Vale destacar, ademais, que um dos policiais afirmou ter visto o acusado em situação de venda a terceiros, cessando o comércio apenas ao perceber a aproximação dos agentes.

Passando à
dosimetria
, questiona-se a elevação da pena-base de 05 (cinco) anos para
0
5
(
cinco
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e
5
00 (
quinhentos
) dias-multa,
em razão da quantidade e da variedade de drogas, porém entendo, à luz do disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06, e do que vem sendo orientado pelos tribunais superiores, que, no caso vertente, a quantidade apreendida não exige qualquer majoração, e não inspira reprovabilidade além daquela inerente ao tipo penal, motivo pelo qual acolho o pleito defensivo e devolvo a pena a seu mínimo legal –
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Não há agravantes ou atenuantes, na
2ª fase
, e, quanto à valoração do “tráfico privilegiado”,
na 3ª fase
, realmente não há motivos concretos para incidir fração diversa da máxima (2/3), motivo pelo qual a pena DEFINITIVA é fixada em
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.

Mantenho as demais disposições da r. Sentença, notadamente o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Por fim, considero prequestionada a matéria debatida.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reduzir a pena do apelante para 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, mantidos os demais termos da r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.